Tribunal: STJ
Processo: 0311460-39.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755045 - BA (2024/0360709-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA
AGRAVANTE
: ISABEL MARIA ALVES DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZA LIMA DE MENEZES - BA013807
JUCIENE FERREIRA SANTOS - BA037584
AGRAVADO
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6dac8dd0-e453-476a-846d-56af1aecfe12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755045 - BA (2024/0360709-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA
AGRAVANTE
: ISABEL MARIA ALVES DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZA LIMA DE MENEZES - BA013807
JUCIENE FERREIRA SANTOS - BA037584
AGRAVADO
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA
e ISABEL MARIA ALVES DE CASTRO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: de cobrança, ajuizada pela agravada, em face dos agravantes, devido ao
Ação
inadimplemento de "contrato de bolsa restituível para financiamento" de estudos
celebrado entre as partes. Pleiteia o recebimento da quantia de R$ 54.520,06 (cinquenta
e quatro mil, quinhentos e vinte reais e seis centavos).
: julgou procedente o pedido, para condenar os agravantes ao
Sentença
pagamento do valor de R$ 54.520,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e
seis centavos).
Documento eletrônico VDA47082463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: 9205366b-7819-4225-95c9-f1c83f02d202

: não conheceu da apelação interposta pelos agravantes, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA MENSALIDADES. RECORRENTE ALEGA EXCESSO.
APELAÇÃO GENÉRICA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA OBJURGADA. DESCABIMENTO. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010,
III DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Muito embora tenham os Apelantes expressado seu descontento em relação à
sentença exarada, acostando tempestivamente seu petitório revisional, deixaram de
debelar de forma satisfatória o comando judicial vergastado.
2. Recurso não conhecido. (e-STJ Fl. 268)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA:
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e
1/8/2017
AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023

Documento eletrônico VDA47082463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: 9205366b-7819-4225-95c9-f1c83f02d202

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47082463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:16:52
Código de Controle do Documento: 9205366b-7819-4225-95c9-f1c83f02d202

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.045 / BA
Número Registro: 2024/0360709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03114603920138050001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA
AGRAVANTE : ISABEL MARIA ALVES DE CASTRO
ADVOGADOS : LUIZA LIMA DE MENEZES - BA013807
JUCIENE FERREIRA SANTOS - BA037584
AGRAVADO
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA
AGRAVANTE : ISABEL MARIA ALVES DE CASTRO
ADVOGADOS : LUIZA LIMA DE MENEZES - BA013807
JUCIENE FERREIRA SANTOS - BA037584
AGRAVADO
: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
Documento eletrônico VDA47586135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 6a642e2d-b9ee-426b-842e-ccaa4d16b0b4

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: 6a642e2d-b9ee-426b-842e-ccaa4d16b0b4